Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713196-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GUEUDEVILLE LOUREIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e Outro contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Proc. n. 0023299-92.2014.8.07.0018), na qual o MM. Juiz singular rejeitou o pedido de retificação do precatório já expedido, requerido para fazer aplicar ao principal o IPCAe como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. Aduzem os agravantes que nos cálculos apresentados à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do e. Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Afirmam que entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido observados de ofício pelo juízo, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se de pedido implícito nos termos do art. 322, §1o, do CPC. Entendem que o juízo andou mal ao não acolher a impugnação do agravante para corrigir o índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, haja vista que a correção monetária é consectário lógico da condenação. Defendem a possibilidade de alteração do índice de correção monetária constante do título executivo judicial, à vista da declaração de sua inconstitucionalidade. Observam que a r. decisão agravada não se pautou pelo princípio da economia processual, pois, caso não reformada, obrigará aos exequentes a propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR. Por fim, alegam que o juízo singular não observou a eficácia vinculante do decidido pelo e. STF no RE 870.947/PI, julgado sob o regime de repercussão geral, o qual, em acórdão de embargos de declaração, não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida em acórdão anterior, o qual julgara inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) com critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública. Colacionam julgados a embasar sua tese. Indicam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, destacam a natureza alimentar dos requisitórios e a possibilidade de serem pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar ao juízo a quo que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retifique os requisitórios expedidos e/ou determine a expedição de requisição complementar da diferença apurada. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela recursal deferida e pelo provimento do recurso. Preparo regular ID 16238423. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro os requisitos exigíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, os agravantes requerem o refazimento de cálculos relativos a débito inscrito em precatório cuja expedição se deu no ano de 2017 (ID 26272905 dos autos de origem), com a nuance de que, na fase recursal (APC no 2014 01 1 099488-4), fora reconhecida a aplicabilidade da TR pelo não alcance da declaração de sua inconstitucionalidade nas ADIs nos 4.425 e 4.357, as quais tinham por escopo apenas os débitos inscritos em precatórios. Assim, constou do título judicial transitado em julgado a TR como índice de correção monetária porque, à época, a sua aplicação era considerada constitucional nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Destarte, ainda que muito recentemente o e. STF tenha finalizado a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária em regime de repercussão geral (EmD/RE no 870.947/SE), o fez em relação às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, sendo que a hipótese dos autos cuida de débito já inscrito em precatório, acerca do qual os agravantes requerem retificação, pelos motivos já delineados. Nesse juízo de cognição sumária, portanto, não há se falar em retificação de precatório, haja vista a constitucionalidade, à época, do índice de correção monetária adotado pelo título judicial transitado em julgado, o qual expressa o débito inscrito no precatório. Lado outro, não se verifica o alegado risco de dano, porquanto não há notícia de que o precatório alimentar esteja em vias de ser pago. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 4 de junho de 2020 11:25:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator